Tribunal: TJSP
Processo: 2214249-74.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
r no 267, de 1o de janeiro de 2001 e do Decreto n° 6.690, de 14 de maio de 2019, ambos do Município de Praia Grande, que autoriza a concessão de cesta básica de alimentos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas.
Cesta básica de alimentos. Natureza indenizatória. Auxílio nas despesas com refeição realizadas por servidor no exercício de função (ativo). Impossibilidade de extensão para inativos e pensionistas. Súmula Vinculante 55 e Súmula 680, ambas do STF. Violação aos princípios da razoabilidade e do interesse público. Ofensa aos art. 111 e 128 da CE. Precedentes do Órgão Especial. Os dispositivos impugnados foram revogados por lei posterior (lei complementar no 818 de 23 de outubro de 2019), que regulamenta a concessão de cesta básica para os servidores ativos.
Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2214249-74.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 16/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

James Siano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

16/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face do art. 38 da Lei Complementar no 267, de 1o de janeiro de 2001 e do Decreto n° 6.690, de 14 de maio de 2019, ambos do Município de Praia Grande, que autoriza a concessão de cesta básica de alimentos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas.
Cesta básica de alimentos. Natureza indenizatória. Auxílio nas despesas com

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face do art. 38 da Lei Complementar no 267, de 1o de janeiro de 2001 e do Decreto n° 6.690, de 14 de maio de 2019, ambos do Município de Praia Grande, que autoriza a concessão de cesta básica de alimentos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas.
Cesta básica de alimentos. Natureza indenizatória. Auxílio nas despesas com refeição realizadas por servidor no exercício de função (ativo). Impossibilidade de extensão para inativos e pensionistas. Súmula Vinculante 55 e Súmula 680, ambas do STF. Violação aos princípios da razoabilidade e do interesse público. Ofensa aos art. 111 e 128 da CE. Precedentes do Órgão Especial. Os dispositivos impugnados foram revogados por lei posterior (lei complementar no 818 de 23 de outubro de 2019), que regulamenta a concessão de cesta básica para os servidores ativos.
Ação julgada procedente.